Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700928-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRACI AFONSO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 42750016), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de IRACI AFONSO PEREIRA ante decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0715282-45.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante, nos termos a seguir (ID 143560612): Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por IRACI AFONSO PEREIRA E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo de conhecimento no 0701159-81.2018.8.07.0018 que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DF apresentou impugnação. Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, em razão da ausência de contemplação da exequente no título executivo, tendo em vista que o exequente é servidor da NOVACAP. Afirma a inexistência de retenção pelo DF de IR de empregado público da NOVACAP. Dessa forma, sustenta que o exequente não possuía vínculo com o DF à época dos fatos. No mérito, assevera que a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva, conforme texto constante no Mafon 2020 e que a parte exequente teria utilizado a SELIC combinada com de juros moratórios. A parte exequente juntou resposta à impugnação É o relato do necessário. DECIDO. Passo à análise da alegação de ilegitimidade ativa. Não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo em questão condenou expressamente o DF a restituir os valores aos empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal. Confira-se o dispositivo da sentença , ID130378865: “JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.” Logo, há expressa condenação do DF à restituição ora pretendida. Ademais, consta nas fichas financeiras juntadas aos autos rubrica de retensão de imposto de renda no contracheque da parte exequente. Pelo exposto, REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva do ente público. Passo ao mérito. Em relação à aplicação de juros de mora e taxa SELIC, não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo fixou os índices a serem utilizados para cálculo de juros de mora e correção monetária. Confira-se: “O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção.” Os cálculos juntados pelo exequente apresentam aplicação nos termos da condenação, logo, não há que se falar em cumulação indevida. Com relação à alíquota do IR, a impugnação trazida pelo DF não comprova quais os valores teriam sofridos descontos na 1a, 2a, 3a, 4a e 5a faixa do IRPF, bem como não contempla o valor pretendido em integralidade, porquanto “não possui informações sobre quando cessou a utilização do AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física”. Se não bastasse, nos autos da ação coletiva houve a concordância do DF quanto ao percentual de 27,5% da alíquota abatida a título do IRPF. Logo, não prospera a alegação ora trazida pelo ente público. Pelo exposto, REJEITO a impugnação do DF e HOMOLOGO os cálculos do exequente de ID 138396388. Preclusa esta decisão, expeçam-se RPV quanto ao principal e honorários. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) o Agravado ingressou com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, tendo em vista a decisão transitada em julgado em 14.06.2018, proferida nos Autos da Ação Ordinária n.o (PJE 0701159-81.2018.8.07.0018) movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal SINDSER/DF em face do Distrito Federal; (ii) a referida decisão julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxilio pré-escola/ auxílio creche, condenando o Distrito Federal à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos; (iii) a decisão agravada merece ser reformada no ponto em que rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao fundamento de que incidiu sobre o auxílio creche a alíquota mais elevada de 27,5%; (iv) conforme memória de cálculos a alíquota efetiva foi encontrada tendo por base o valor retido dividido pela remuneração total, de modo que o valor apurado pela parte e homologado pela sentença está incorreto; (v) a parte exequente limitou-se a apresentar cálculos com valores elevados de retenção sem comprovar/demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche; (vi) como bem apontado pela i. magistrada da 8a Vara da Fazenda Pública, em cumprimento de sentença idêntico ao presente (processo no 0715848-91.2022.8.07.0018), incumbe ao exequente demonstrar qual a alíquota aplicada e o valor efetivamente descontado no período, ônus do qual o exequente não se desincumbiu; (vii) verificou-se a existência de excesso de execução da ordem de R$ 4.629,28, conforme planilha de cálculos e as fichas financeira que acompanharam a impugnação e ora novamente juntadas; (viii) os cálculos do Distrito Federal foram apresentados com a alíquota efetivamente aplicada sobre os valores recebidos a título de auxílio-creche, razão pela qual merece reforma a decisão nesse ponto; (ix) os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando dirimir a controvérsia colocada, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos ao estabelecido no título judicial; (x) a remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida que se impõe no presente caso até por ser matéria de ordem pública, para que se verifique se os cálculos em execução estão de acordo com o título executivo; (xi) verificação da conformidade dos cálculos com o título executivo, quando há divergência entre as partes compete à Contadoria Judicial por ser matéria técnica na linha da jurisprudência do TJDFT; (xii) considerando se tratar de condenação envolvendo ente público, mais razão para os autos serem encaminhados à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia dos cálculos antes o princípio da indisponibilidade do interesse público; (xiii) deve ser reconhecida a possibilidade, a qualquer tempo, de verificação dos cálculos apresentados pelo exequente por meio da Contadoria Judicial, ainda mais considerando a provocação do Distrito Federal; (xix) vale citar o entendimento do TJDF no sentido de que, “ante a inegável existência de interesse público no tocante à correção do débito devido pela Fazenda Pública, já que reflete diretamente sobre o erário público, tenho que a inclusão de verbas indevidas ou que extrapolam as balizas do título executivo judicial é matéria passível de revisão e correção a qualquer tempo, ainda que tenha havido inércia do Ente Distrital em apresentar, a tempo e a modo, impugnação ao cumprimento de sentença em primeira instância”. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0711624-04.2021.8.07.0000, 5a Turma Cível, Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado Desembargador ANGELO PASSARELI, Acórdão No 138515). O Agravante pleiteia atribuição do efeito suspensivo para determinar (i) sobrestamento da expedição das Requisições de Pequeno Valor expedidas ou (ii) o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, (iii) que o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados seja condicionado ao trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Alega, para tanto, que (i) a probabilidade do direito está demonstrada; (ii) existe perigo de dano, na medida em que foi determinada a expedição de RPV, podendo acarretar dano ao erário, pois se encontra pendente a apreciação quanto ao excesso de execução e a identificação dos valores retidos, aduzindo, ainda, para a irreversibilidade da medida. No mérito, requer a reforma da decisão, para que seja decotado o excesso de execução, homologando-se o crédito no valor de R$ 407,41, ou caso assim não se entenda que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. É o relatório. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 42750016), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de IRACI AFONSO PEREIRA ante decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0715282-45.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que não acolheu a impugnação do Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre excesso de execução, identificação de valores devidos e necessidade de remessa à Contadoria Judicial. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque o Agravante trouxe algumas questões que merecem apreciação, sobretudo em relação à necessidade de dirimir uma controvérsia em relação ao valor devido, aliado ao que parece, em um primeiro momento de apreciação, ser a opacidade quanto à alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido ou descontado a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche, o que seria, no entender do Agravante, ônus da parte agravada. Compondo esse cenário, haveria diante da alegada omissão, a necessidade de se remeter o feito para a Contadoria, já que se ventila a existência de excesso de execução, no valor de R$ 4.629,28 (quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), dirimindo-se, assim, a dúvida suscitada pela parte agravante. Além disso, o Agravante evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, materializado na possibilidade de expedição das Requisições de Pequeno Valor expedidas ou, ainda, no caso de já terem sido expedidas, do levantamento dos valores questionados, ainda estando pendente o presente recurso, o que poderia comprometer o Erário Público de maneira irreversível. Assim, a fim, ainda, de se evitar a ocorrência de diligências desnecessárias, em face da salvaguarda do resultado útil do processo, a concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe, ao menos até o resultado do julgamento, e não até o trânsito em julgado, como pleiteia a parte agravante. Na medida essa que não impede a parte agravante de empreender processualmente ao que entender de direito após o julgamento. Além disso, de nada adiantaria o julgamento do agravo de instrumento já tendo sido efetivada a determinação do juízo de origem, pois a medida seria de difícil reversão. Daí a prudência em se atribuir, por agora, o efeito suspensivo, pacificando, depois, o entendimento em sede de mérito. Assim sendo, o que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis e decisões contraditórias, entendo que o Agravante obteve êxito em demonstrar ponto de controvérsia, apontando o periculum in mora, uma vez que há possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face do Agravante. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão do feito na origem. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023 16:40:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador